Tribunal: TJES
Processo: 0023259-61.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023259-61.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALMO SIMOES GONCALVES LOPES e outros

APELADO: BARCO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETIT
A. RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. COMISSIONAMENTO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. A sentença que concede condenação diversa do pedido inicial, com arbitramento de valor não pleiteado, é nula por ser
extra petita
.

2. A Lei n. 4.886/65 regulamenta a representação comercial autônoma, exercida por pessoa física, sem vínculo empregatício, mediando negócios mercantis e agenciando propostas, prática que pode ser comprovada por e-mails e prova testemunhal.

3. E-mails e depoimento de testemunha que demonstram a atuação do autor como "Agente Barco" e "representante", com prospecção ativa e reconhecimento formal pela empresa, corroboram a existência de representação comercial.

4. A remuneração por comissão em percentual sobre o valor do negócio intermediado, conforme prática usual da relação entre as partes em outros projetos, é devida, sendo justo o percentual de 5% (cinco por cento) sobre odo contrato.

5. Recurso de Dalmo Simões Gonçalves Lopes provido para condenar a Barco Ltda. ao pagamento de comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, com correção monetária pelo IPCA a partir da celebração do contrato e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

6. Recurso adesivo de Barco Ltda. desprovido.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Dalmo Simões Gonçalves Lopes e negar provimento ao recurso de Barco Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0023259-61.2016.8.08.0035

Apte/Apdo:
Dalmo Simões Gonçalves Lopes

Apda/Apte:
Barco Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Dalmo Simões Gonçalves Lopes contra a sentença de id. 8647733, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Barco Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de remuneração equitativa pelos serviços de consultoria prestados.

Nas razões recursais de id. 8647736, o apelante sustenta em síntese que a) a sentença reconhece uma relação comercial, mas deixa de aplicar o percentual de comissionamento que fora acordado entre as partes; b) embora reconheça relação contratual, a sentença julga "fora" do pedido deduzido, revelando-se extra petita; c) por força da teoria da causa madura, a sentença pode e deve ser reformada à luz da documentação contida nos autos; e d) e-mails, diálogos, depoimentos testemunhais ratificam a relação comercial.

Barco Ltda. apresentou apelação adesiva (id. 8647738), sustentando que i) a sentença apelada é
extra petita
, pois o apelado pleiteou comissão por representação comercial e a sentença o condenou a título de prestação de serviços de consultoria, o que não foi pedido; b) o apelado nunca foi representante comercial da apelante, mas sim prestador de serviços na área técnica, e sequer atuou tecnicamente no projeto GIOP, cuja contratação se deu por licitação; e c) não há provas da atuação do apelado como representante comercial, conforme a própria sentença reconheceu.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8647740 e 10400307.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença proferida é
extra petita
, bem como se há possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, como verificação se restou comprovada a relação de representação comercial entre as partes e o direito ao comissionamento pleiteado.

Preliminar de nulidade da sentença
extra petita

Ambas as partes alegam a nulidade da sentença por ter proferido condenação diversa da constante na petição inicial.

Nesse ponto específico, consigno que o próprio Dalmo Simões Gonçalves Lopes, autor da ação, reconhece que a sentença é nula, pois extrapolou os pedidos contidos na petição inicial, eis que não há pretensão de arbitramento de valor pela prestação de serviços de consultoria, mas tão somente de recebimento de percentual de comissão sobre valor de contrato firmado pela Barco Ltda. com a Petrobrás, na qualidade de representante comercial.

A esse respeito, o pedido autoral foi específico de condenação da empresa a pagar-lhe comissão, em percentual de 3 (três) a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, qual seja, R$ 9.344.961,72 (milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), soma dos contratos de venda de tecnologia e de garantia e manutenção (fl. 13).

Nula, portanto, a sentença que condena a empresa a pagar valor arbitrado por serviços de consultoria, sendo necessária que a análise ocorra conforme os limites fixados pelo autor na petição inicial, por força do princípio da adstrição ou congruência (art. 492 do CPC).

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

Conforme o art. 1.013, §3º, II do CPC, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Após examinar as provas produzidas, mormente os e-mails anexados à petição inicial e o depoimento da testemunha, concluo que Dalmo Simões Gonçalves Lopes, de fato, atuava como representante comercial da Barco Ltda. no Estado do Espírito Santo.

Conforme o art. 1º da Lei n. 4.886/65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Diversos e-mails anexados à petição inicial corroboram essa tese, como passo a expor.

Em 16 de dezembro de 2010, o Sr. Clayton Brito, da Barco, endereça uma mensagem à Sra. Maria Lúcia de Fátima, da Petrobras, e ao próprio Dalmo, afirmando: "Da mesma forma, o Dalmo Simões (Agente Barco para o Espírito Santo), também estará próximo de vocês para rápidas necessidades" (fls. 06 e 48).

Essa designação de Dalmo como "Agente Barco" em um e-mail direcionado a uma gerente da Petrobras já demonstra um forte indício da natureza da relação.

Em outra comunicação, datada de 30 de agosto de 2011, o Sr. João Bosco, também da Barco, refere-se a Dalmo como "o Dalmo da Barco, fica em Vitória", passando seu telefone de contato para um analista de sistemas da Petrobras (fl. 53).

Além de toda a troca de e-mails, que demonstram atuação efetiva de Dalmo perante a Petrobras em prol dos interesses da Barco, não condizem com a figura de um mero consultor ou prestador de serviços técnicos avulsos, mas sim com a de um intermediador de negócios com representatividade junto à empresa.

Ainda, a correspondência eletrônica entre Dalmo e Clayton Brito, em 10 de agosto de 2010, revela que Dalmo enviou um relatório de visita à Petrobras, ao que Clayton respondeu:
"Obrigado Dalmo, Já avisei ao Yaov que você será o representante Barco nessa oportunidade"
(fl. 10), demonstrando não apenas a prospecção ativa de Dalmo, mas também o reconhecimento formal, por parte dos prepostos da empresa, de sua atuação como representante em projetos específicos.

Além disso, a prova testemunhal produzida em audiência (fls. 361-362) é crucial para o deslinde da controvérsia.

Nilton Paulo Raimundo Mendes afirmou
"QUE saberia dizer que em 2007 o Requerente já trabalhava como representante para a Requerida, não sabendo precisar quando que foi o início da relação"
.

A testemunha complementou:
"QUE perguntado como eram feitas as indicações pelo Autor, disse que o Autor fazia a prospecção identificando-se como representante; QUE era de conhecimento dos clientes que o Autor seria o representante da Ré neste Estado; QUE os contatos dos clientes da Ré eram intermediados pelo Autor"
.

No tocante à tese da Barco de que a contratação por licitação é incompatível com a representação comercial, a testemunha foi incisiva:
"QUE a respeito da tese da Ré, no sentido de que o regime da licitação seria incompatível com a representação comercial, disse o Depoente que esse argumento não se sustenta; QUE no seu entendimento a licitação seria a parte final e que mesmo com a licitação, a intermediação do representante comercial se mostraria relevante"
.

Este ponto é fundamental, pois a Lei n. 4.886/65, que regulamenta a representação comercial, não estabelece como requisito que o negócio intermediado não possa ser objeto de licitação, ao passo que a atividade de prospecção e agenciamento de propostas pode, e muitas vezes deve, preceder o processo licitatório, influenciando, inclusive, na escolha da empresa a ser convidada ou na especificação do objeto licitado.

Sobre a remuneração, a testemunha afirmou:
"QUE perguntado se saberia qual seria o percentual médio de remuneração do Autor disse que sim; QUE a empresa que o Depoente atuava seguia os mesmos parâmetros da Requerida, nos termos seguintes: A) mera prospecção seria 1%; B) 3% se houvesse um pouco mais de trabalho e C) 5% quando da apresentação da conclusão com a apresentação de uma licitação; QUE como o projeto referido na inicial foi concluído, arriscaria dizer que a remuneração do Autor corresponderia a 5%"
.

Embora a testemunha cite a empresa que representava como base de comparação, a clareza sobre os percentuais e as fases de remuneração reforça a existência de um acordo verbal de comissão.

Corroborando a existência de pagamentos por comissão em outros projetos, tem-se o e-mail de 22 de março de 2013, onde Humberto Brasil Souza informa a Dalmo sobre a "Comissão ref. CPVV":
"O valor total do pedido: R$ 241.868,04. Percentual de comissão deste pedido: 3%. Valor da comissão: R$ 7.256,04"
.

Tal documento demonstra que a prática de remunerar Dalmo por comissão em percentuais variados, conforme o projeto, era usual na relação entre as partes.

Outro documento (planilha de fls. 97) apresenta a rubrica "commission Dalmo" de 5% (cinco por cento), correspondendo a R$ 10.011,05 (dez mil e onze reais e cinco centavos).

Assim, ante o conjunto probatório, é inegável que a relação entre as partes era de representação comercial, motivo pelo qual a remuneração, deve seguir o padrão acordado, e não ser arbitrada de forma equitativa.

Nesse viés, mesmo diante da expressividade do negócio (R$ 9.344.961,72), considerando a faixa de comissionamento de 3% a 5% praticada e que a licitação foi concluída em favor da Petrobras, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato se mostra justo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de Dalmo Simões Gonçalves Lopes e a ele
dou provimento
para condenar Barco Ltda. ao pagamento de comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato de R$ 9.344.961,72 (nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da celebração do contrato (outubro de 2014 para a venda de tecnologia e setembro de 2015 para a manutenção), e acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da data da citação, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CPC.

Conheço
do recurso adesivo de Barco Ltda. e a ele
nego provimento
.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno Barco Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.